Tribunal: TJES
Processo: 5003373-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003373-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIRLEI DE SOUZA BLANCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334 - 2000

PROCESSO Nº
5003373-57.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLEI DE SOUZA BLANCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL MAIA VIANA DA SILVA - ES33505, YASMIN MAIA VIANA DA SILVA - ES23545-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIRLEI DE SOUZA BLANCO
, contra r. decisão (ID n° 824504), proferida pelo Juízo de Direito da
Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e da Juventude

da Comarca de Itapemirim/ES., que nos autos de
Ação Civil Pública
para impugnação de candidatura ao conselho tutelar do Município de Itapemirim/ES., ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/MPES.
, reconheceu sua incompetência para processamento e julgamento da demanda de origem, bem como determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível e Fazenda Pública daquela Comarca.

Em suas razões recursais (ID n° 826091), a agravante requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade da justiça.

Alega que o
J
uízo da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de
Itapemirim/ES., é competente para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do Art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cita precedente do C. STJ para corroborar com sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, o seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 829488, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça para a agravante, bem como o de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual de 1º Grau no ID n°
927312
favorável ao desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID n° 1135323, favorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória(ES),
0
9
de abril de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIRLEI DE SOUZA BLANCO
, contra r. decisão (ID n° 824504), proferida pelo Juízo de Direito da
Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e da Juventude
da Comarca de Itapemirim/ES.
, que nos autos de
Ação Civil Pública
para impugnação de candidatura ao conselho tutelar do Município de Itapemirim/ES., ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/MPES.
, reconheceu sua incompetência para processamento e julgamento da demanda de origem, bem como determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível e Fazenda Pública daquela Comarca

Em suas razões recursais (ID n° 826091), a agravante requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade da justiça.

Alega que o
J
uízo da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de
Itapemirim/ES., é competente para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do Art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cita precedente do C. STJ para corroborar com sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, o seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 829488, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça para a agravante, bem como o de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual de 1º Grau no ID n°
927312
favorável ao desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID n° 1135323, favorável ao provimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 829488, razão pela qual passo a expô-la perante esta Egrégia Câmara.

O Ministério Público do Estado Espírito Santo/MPES., ajuizou a demanda de origem (processo n°0003668-38-2019.808.0026) relatando que a agravante se candidatou e foi eleita para o cargo de conselheira tutelar do Município de Itapemirim/ES., no entanto, em razão de seus antecedentes criminais, entende que esta não reúne os requisitos necessários para ocupação de tal cargo, principalmente idoneidade moral, conforme
previsto no Art. 133, inc. I da Lei n° 8.069/1990 (ECRIAD).

Isso porque, no exercício de mandato anterior, prevalecendo-se de sua função, subtraiu um aparelho celular pertencente ao Conselho Tutelar de Itapemirim/ES., razão pela qual foi condenada por ter cometido o crime previsto no Art. 321, § 1° do CP.

A demanda foi originariamente distribuída ao Juízo da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim/ES., contudo, este declarou de ofício sua incompetência, entendendo que o caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 148 da Lei n° 8.069/1990 (ECRIAD).

O Art. 148 da Lei n° 8.069/1990 (ECRIAD) dispõe sobre a competência da Justiça da Infância e Juventude. Confira-se:

ECRIAD – Art. 148:
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar , perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar ; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Não obstante as alegações do juízo de origem que reconheceu sua incompetência, o C. entende que em casos que tais, há interesses difusos e coletivos das crianças e adolescente
s
, aplicando-se o disposto no Art. 148, inc. IV da Lei n° 8.069/1990 (ECRIAD). Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, INCISO IV, DO ECA.
1. Ao intentar ação civil pública com o fito de cassar o mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, suspeito da prática de atos de improbidade no desempenho de seu múnus, o Parquet estadual objetivou tutelar o adequado funcionamento e a regular composição do órgão municipal que - previsto no art. 88, inciso II, do ECA - é responsável pelo estabelecimento da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes.
2. Afetando os interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes do Município de Santos/SP, à presente ação civil pública é de se aplicar a regra encartada no art. 148, inciso IV, do ECA.
Precedente: REsp 47.104/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.6.00. 3. Recurso especial provido. (REsp 557.117/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 17/05/2006, p. 114)

Nesse mesmo sentido: (STJ - REsp: 1184600 MT 2010/0041905-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 28/09/2018).

Confira-se ainda precedente do TJMG:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES - DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - QUESTÃO QUE ATINGE DIREITOS AFETOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ARTIGO 148, INCISO IV, DA LEI FEDERAL 8.069/90 - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - REMESSA À VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - RECURSO PREJUDICADO.
- Fundada a ação no interesse das crianças e adolescentes do Município de Belo Horizonte em terem um Conselho Tutelar regularmente composto, a competência para apreciar a demanda, em que se pleiteia a declaração de ilegalidade de Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares, com manutenção da autora no exercício da função pública, é da Vara da Infância e da Juventude, nos termos do artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.258291-9/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2015, publicação da súmula em 02/07/2015)

Nesse contexto, versando a demanda
matriz
sobre impugnação de mandato de conselheiro tutelar,
exsurge
m
interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes, razão pela qual, o Juízo
d
a

Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e da Juventude

da Comarca de Itapemirim/ES.,
é competente para processar e julgar o feito, em razão do disposto no Art. 148, inc. IV do ECRIAD.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a competência
Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e da Juventude

da Comarca de Itapemirim/ES.,
para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR. ART. 148, INC. IV DO ECRIAD. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. V
ersando a demanda
matriz
sobre impugnação de mandato de conselheiro tutelar,
exsurge
m
interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes, razão pela qual, o Juízo
d
a

Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e da Juventude

da Comarca de Itapemirim/ES.
é competente para processar e julgar o feito, em razão do disposto no Art. 148, inc. IV do ECRIAD. Precedentes
do STJ.

2. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.